Tribunal: STF
Processo: Rcl 87830
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, contra decisão proferida em 19.11.2025 pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho/RO, nos autos do Cumprimento de Sentença 7068903-39.2024.8.22.0001, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.



    Consta da exordial, que a decisão reclamada objetivou a efetivação judicial do comando judicial proferido na ACP 7005457-67.2021.8.22.0001 e determinou a desocupação da Estação Ecológica de Samuel nos dias 24 e 25 de novembro de 2025 e homologou o Plano Integrado de Remoção (Operação Aruanã), o qual prevê “uso de helicópteros, drones, batalhões especializados, oficiais de justiça e equipe de papiloscopistas para identificação compulsória em campo”.



    Ademais, indeferiu o pedido de suspensão da execução, bem como rejeitou a alegação de nulidade dos atos praticados sem a intimação da Defensoria Pública, afastando, portanto, a incidência do que decidido na ADPF 828.



    Aduz que “o plano homologado possui caráter predominantemente policial, distanciando-se das diretrizes de remoção humanizada”. Argumenta que suas características são próprias de enfrentamento criminal e não de procedimentos dirigidos a famílias vulneráveis.



    Sustenta que “a estratégia de deslocar os ocupantes para um ginásio esportivo em Itapuã do Oeste não atende às exigências mínimas de dignidade, especialmente diante da proximidade do final do ano e da presença de crianças, idosos, gestantes e pessoas com vulnerabilidades específicas ainda não identificadas”.



    Afirma que a atuação da Secretaria Municipal de Assistência Social “não supre a ausência de planejamento habitacional, continuidade de tratamentos médicos, segurança alimentar, garantia de permanência escolar ou preservação de vínculos comunitários”, violando, além do que decidido na ADPF 828, também ao constante das Resoluções 10/2018 e 17/2020 do CNDH e 510/2023 do CNJ.



    Defende, ainda, que não há comprovação de que os ocupantes da área possuiriam vínculo com organizações criminosas, conforme consta do relatório militar anexados aos autos.



    Por fim, alega que o cumprimento de sentença foi autuado como ação autônoma, sem intimação da Defensoria Pública estadual, apesar de potencialmente atingir famílias vulneráveis residentes na Estação Ecológica de Samuel, tendo o referido órgão tido ciência institucional do processo de maneira tardia, de modo que não teve a oportunidade de participar do plano de desocupação, pois as etapas já estavam definidas e a poucos dias da deflagração da operação.



    Sustenta que essa dinâmica suprime o contraditório substancial e viola diretamente o art. 554, § 1º, do CPC.



    Pugna, assim, pela concessão de medida liminar para suspender imediatamente a Operação Aruanã e qualquer ato de desocupação previsto para o dia 24 de novembro, até o julgamento final da Reclamação, bem como a declaração de nulidade de todos os atos praticados sem a participação da Reclamante. Requer, ademais, que seja determinado que qualquer medida remocionista somente ocorra após a elaboração de plano humanitário de desocupação, com a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, dos órgãos de assistência social e das famílias atingidas.



    Ao final, requer a procedência da reclamação, com a cassação integral da decisão impugnada, bem como o reconhecimento das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, inclusive intimação pessoal e direito à sustentação oral no julgamento.  



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, os reclamantes alegam o descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim  de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:  



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022)  



    Nesses termos, verifica-se que esta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifica-se que a reclamante se insurge contra decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública de Porto Velho/RO, que deferiu o pedido de desocupação forçada formulada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, bem como homologou o planejamento operacional para tanto, e indeferiu os pedidos de suspensão da execução e de nulidade dos atos processuais formulados pela Defensoria Pública do Estado, nos seguintes termos:



    “Imperioso reconhecer que, a análise da pretensão da Defensoria Pública, notadamente o pedido de suspensão da execução da sentença, demanda uma ponderação exaustiva entre a imperiosa necessidade de proteção da Unidade de Conservação e do meio ambiente, o respeito à coisa julgada, a observância dos direitos fundamentais dos vulneráveis e a aplicação das normas processuais específicas para litígios coletivos de natureza ambiental. Contudo, conforme se extrai dos autos processuais, o indeferimento do pleito de suspensão se impõe de maneira categórica e inarredável.



    E ainda registro que, os demandando descumpre há 04 anos a decisão liminar que foi concedida em 10/02/2021 (ID 54480624, p. 3, autos principais) para desocupação da área. Esta decisão fora objeto de agravo de instrumento n. 0811692-08.2022.8.22.0000, o qual manteve a ordem de desocupação.



    Outrossim, o que parece, o presente caso se aolda a expressão “nulidade de algibeira” , onde os Requeridos, sabendo-se que seus advogados renunciaram ao mandado de representação e deixando de constituir outros Patronos, posteriormente, alegam iregulidades processuais, inclusive de representação, para obstar o cumprimento de sentença.



    Da natureza jurídica do conflito



    Um ponto de clareza essencial para afastar a necessidade de suspensão e refutar parte da argumentação defensória reside na correta qualificação jurídica do bem e do conflito.



    A área em disputa é a Estação Econlógica de Samuel, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, portanto, tratando-se de bem público (domínio do Estado de Rondônia), inalienável, e submetido a um regime jurídico de tutela ambiental máxima, onde a presença humana e as atividades antrópicas são estritamente regulamentadas ou vedadas, conforme a Lei 9.985/2000.



    Conforme a sentença (ID 106812486) consignou expressamente, a ocupação indevida de bem público não configura posse, mas mera detenção, de natureza precária, nos termos da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade foi expressamente reconhecida na fase de conhecimento:



    ‘A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias’.



    Portanto, em tese, o caso não é caracterizado como um conflito agrário ou possessório de natureza privada, mas sim como ocupação ilegal de unidade de conservação.



    Da inexistência de nulidade processual e da participação da Defensoria Pública



    A DPE/RO sustenta a nulidade dos atos procesuais praticados neste cumprimento de sentença por suporsta violação ao art. 554, §1º, do CPC, que prevê a intimação da Defensoria Pública nas ações possessórias coletivas que envolvam pessoas em situação de hipossuficiência econômica. Contudo, em uma análise rigorosa do histórico processual e das peculiaridades deste caso, verifica-se que tal alegação não encontra amparo fático nem jurídico apto a macular a validade dos atos realizados.



    Em primeiro lugar, a própria DPE/RO confirma em suas manifestações pretéritas que já estava habilitada e participou do processo originário (ACP nº 7005457-67.2021.8.22.0001) inclusive manifestando-se, questionando atos processuais (ID 101659951) e informando a interposição de Agravo de Instrumento impugnando a decidão liminar que ordenou a imediata saída e retirada dos invasores, por meio do Agravo de instrumento de n. 0802514-69.2021.8.22.0000.



    Os registros processuais ora mencionados, revela uma participação ativa na fase de conhecimento, o que descaracteriza lacuna processual alegada, pois a instituição detinha ciência e atuou na defesa dos interesses da coletividade, exercendo plenamente o contraditório instituicional.



    Ademais, os requeridos representados por associações (ASPRURUV e ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA JATUARANA), mantiveram advogados particulares constituídos em fases cruciais da lide, inclusive interpruseram recurso de apelação.



    Assim, muito embora a SPE/RO, em sua petição de ID 129117090, afirme que os exetuados “não possuem advogados constituídos” nos autos em apreço, o histórico processual revela que a representação técnica dos réus se deu, primariamente, por patronos privados, os quais, posteriormente, renunciaram aos mandatos.



    (...)



    Outrossim, a DPE/RO não só estava habilitada nos autos principais, mas também manifestou expressamente que fora intimada (ID 125689445) sobre a decisão de ID 127800383, proferida em 17/10/2025, que determinou a suspensão do tramite da ação originária (nº 7005457-67.2021.8.22.0001) justamente até a efetiva execução das medidas proferidas nestes autos (nº 7068903-39.2024.8.22.0001).



    (...)



    Nesse diapasão, o princípio da instrumentalidade das formas e o pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo) impedem o reconhecimento de um vício que já foi suprida pela intervenção voluntária e reiterada da instituição.



    Da suficiência do planejamento executivo e a plena observância das diretrizes da ADPF 828 e Resolução CNJ 510/2023



    Argumenta ainda a DPE/GO, para obter a suspensão imediata do cumprimento de sentença, a suposta ausência de um plano de desocupação humanizado e na falta de diálogo interinstitucional. Essa premissa, contudo, não prevalece, isto porque, de forma robusta e documentalmente comprovada pela manifestação do MPRO e pelo Ofício da SEDAM (ID 129191517 destes autos processuais), há detalhamento da Operação Aruanã, plano que visa cumprir a sentença destes autos.



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar as diretrizes da ADPF 828, e o Conselho Nacional de Justiça, ao positivá-las na Resolução CNJ nº 510/2023, estabeleceram, de fato, a obrigatoriedade de planejamento prévio, diálogo, proporcionalidade e proteção dos grupos vulneráveis antes da exeução de remoções coletivas. No entanto, o que os documentos juntados demonstram é que este planejamento já foi integralmente realizado e alinhado a essa normatização.



    Registro que, embora a DPE/RO reclame da ausência de sua participação na construção do plano, e fato de o plano já incorporar as diretrizes da ADPF 828 e da Resolução CNJ n° 510/2023 sobre assistência social (SEAS, Secretarias Municipais), segurança (Polícia Militar, Bombeiros) e logística, indica a observância material das garantias. Assim, a intimação da DPE/RO sobre o plano existente permite que ela fiscalize sua execução, mas não confere a faculdade de suspender uma ordem definitiva sob o pretexto de coautoria na elaboração do planejamento, especialmente quando este já atende aos padrões de direitos humanos exigidos.



    Sobreleva apontar que, o MPRO detalhou exaustivamente que a SEDAM apresentou o Plano Integrado de Remoção, um documento de alta complexidade que contempla todas as exigências humanitárias e operacionais: cronograma detalhado (com reunião preparatória em 22/11/2025 e início em 24/11/2025), articulação interinstitucional com múltiplos órgãos (Polícia Militar, BPA, Polícia Civil, Bombeiros, DER, SEAS, IDARON, Prefeituras), logística de transporte, acolhimento social (na Quadra Municipal de Itapuã do Oeste), fornecimento de insumos básicos e apoio psicológico.



    Assim, trata-se de um instrumento que cumpre as balizas da ADPF 828, garantindo a gestão humanizada do conflito. A suspensão da execução, para elaborar um plano conjunto neste momento, implicaria desconsiderar o trabalho técnico e científico já desenvolvido e aprovado pela Administração Pública, em flagrante ofensa aos princípios da eficiência e da legalidade.



    O requisito de planejamento não constitui um fim em si mesmo, mas um meio para garantir que a ordem judicial seja cumprida com dignidade humana. O Estado demonstrou que este meio já está consolidado e pronto para ser executado, e atende o que determina a ADPF 828.



    Da proteção ambiental urgente e a prevalência da coisa julgada



    A ordem de desocupação da ESEC Samuel não é discricionária, ao revés, decorre de uma sentença transitada em julgado que reconheceu a violação do art. 225 da Constituição Federal, o dever de proteção ambiental e a gravidade dos danos causados pela ocupação irregular.



    O núcleo da ESEC Samuel, unidade de proteção integral, não admite a permanência de atividades modificadoras do ambiente, tornando a desocupação uma medida não apenas legal, mas constitucionalmente exigível e ambientalmente indispensável.



    O direito à moradia, embora fundamental, não pode ser exercido em detrimento absoluto de outro direito fundamental, qual seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sobretudo quando a ocupação se dá em área pública de proteção integral. Uma vez reconhecida a ilicitude da ocupação por decisão definitiva, a efetividade da jurisdição (art. 4° do CPC) e a segurança jurídica (art. 5°, XXXVI, da CF) clamam pelo seu pronto cumprimento.



    A suspensão do cumprimento da sentença neste estágio avançado, a poucos dias do início da operação, significaria um grave e inadmissível retrocesso na tutela ambiental já assegurada pelo Estado. O adiamento não apenas perpetuaria o ilicito ambiental, desmatamentos, queimadas e degradação, mas enviaria uma mensagem clara de ineficácia da ordem judicial e fragilizaria a proteção da Unidade de Conservação.



    Dos prejuízos administrativos e ambientais irreversíveis em caso de adiamento



    Conforme alertado pela SEDAM e MPRO (ID 129191517), a Operação Aruanã está em fase de mobilização, com um investimento expressivo de R$ 1.608.432,50 já despendido em logística, estruturas de apoio, diárias de servidores civis e militares e aquisição de materiais. Este recurso foi mobilizado sob a premissa de que a operação se iniciaria no final de novembro de 2025.



    Com efeito, o adiamento abrupto resultaria na perda de despesas não recuperáveis, a necessidade de nova mobilização e o risco de comprometimento orçamentário, dada a proximidade do final do exercício financeiro de 2025 e o custeio complexo derivado de autorização da ADPF 743 (créditos extraordinários para o Programa PRESERVA+RONDÔNIA).



    O pleito de suspensão, sem a demonstração de efetiva e concreta falha no Plano de Remoção previamente elaborado, atenta contra os princípios da economicidade, da eficiência e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos (art. 37, caput, CF).



    Ademais, a SEDAM afirma que a alteração do cronograma não é viável devido à proximidade do período chuvoso, que reduz a trafegabilidade na Unidade de Conservação, limitando a mobilidade das equipes de fiscalização e execução. Historicamente, este período também marca a intensificação de crimes ambientais (derrubadas prévias e queimadas), o que reforça a urgência em retomar a posse administrativa antes que a janela operacional se feche, garantindo a fiscalização permanente após a remoção.



    Dessa forma, a suspensão da execução requerida pela DPE/RO configura-se como um óbice injustificado ao cumprimento de uma ordem judicial definitiva, gerando prejuízo socioambiental e financeiro substancial ao Estado sem demonstrar o benefício proporcional que justificaria o adiamento. O Estado de Rondônia e o MPRO demonstraram que o planejamento é adequado e observou os protocolos humanitários, razão pela qual o pedido de suspensão deve ser afastado.



    Da necessidade de formalização dos atos complementares à execução



    Por fim, no que tange aos pedidos formulados pelo MPRO (ID 128844247 e ID 129190146) para garantir a legalidade e a integralidade da execução, torna-se imprescindivel a determinação de providências complementares.



    O cumprimento de um mandado de desocupação forçada de natureza coletiva, que já registrou "ânimos exaltados" (Certidão ID 128011858), exige a mais alta formalidade.



    A presença de Oficiais de Justiça é fundamental para garantir a fé pública de todos os atos, dirimir eventuais conflitos de legalidade e certificar o fiel cumprimento das balizas estabelecidas na sentença e no Plano de Remoção, especialmente em relação ao respeito à integridade física dos ocupantes e grupos vulneráveis.



    Assim, mostra-se pertinente e prudente a designação dos Oficiais de Justiça indicados, que possuem experiência em diligências complexas e coletivas, para os quais o mandado de desocupação ja deferido em sentença deve ser distribuído com urgência, considerando a programação do Estado para 24 de novembro de 2025.



    Igualmente crucial é o pedido de designação de equipe de papiloscopistas, pois a Certidão de ID 128011858 revelou a impossibilidade de identificação individual dos ocupantes no primeiro momento da intimação. A identificação civil e criminal dos invasores é o pressuposto processual e material para a responsabilização por crimes e danos ambientais e essencial para a efetividade da condenação por danos ambientais imposta.



    Isso porque, a ausência de identificação individualizada impediria a aplicação das multa percitivas (R$ 50.000,00 por indivíduo) e dificultaria a responsabilização pelos ilícitos. identificação em campo, realizada por profissionais da Policia Civil, garante a legalidade da coleta de dados biométricos necessários.



    Portanto, as medidas complementares requeridas pelo MPRO devem ser integralmente



    Dispositivo



    Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, em consonância com o detalhado na fundamentação e com o fito de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, a proteção ambiental da Estação Ecológica de Samuel e o respeito à coisa julgada, resolvo o incidente processual nos seguintes termos:



    a) INDEFIRO o pedido de suspensão imediata do cumprimento de sentença formulado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, visto que restou comprovado nos autos, que o Estado de Rondônia, por meio da SEDAM, já elaborou e formalizou o Plano Integrado de Remoção (Operação Aruanã), atendendo materialmente às diretrizes de planejamento, coordenação interinstitucional e proteção humana exigidas pela ADPF n° 828 e pela Resolução CNJ n° 510/2023, não havendo, neste caso de desocupação de Unidade de Conservação de Proteção Integral (bem público), qualquer óbice jurídico ou fático que justifique o adiamento da execução da sentença transitada em julgado.



    b) INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados no cumprimento de sentença, porquanto a Defensoria Pública encontrava-se habilitada e manifestou ciência da decisão que determinou a suspensão dos autos principais, e dado o fato de que nos autos principais n. 7005457-67.2021.8.22.0001 houve renúncia do mandado pelos Advogados dos Requeridos, sendo que os requeridos não se preocuparam em constituir outro Patrono.



    c) HOMOLOGO o planejamento operacional para a desocupação forçada da Estação Ecológica de Samuel, conforme Ofício n° 11095/2025/SEDAM-CADUC (ID 129191517), que estabelece o início da mobilização para 24 de novembro de 2025 e a execução da desocupação para 25 de novembro de 2025.



    d) DEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (ID 128844247 e ID 129190146), determinando as seguintes providências imediatas:



    i) EXPEÇA-SE com urgência o mandado de desocupação forçada, decorrente da sentença (ID 106812486) e de tutela de urgência confirmada em sentença de mérito, que vem sendo descumprido a 04 anos. Devendo o mandado ser endereçado aos Oficiais de Justiça Eric de Abreu Ortiz (matrícula 207035-9) e Eduardo Henrique Gabiatti (matricula 206613-0) para acompanharem integralmente o ato de desocupação forçada da Estação Ecológica Samuel, conforme tratativas anteriores;



    ii) EXPEÇA-SE com urgência o mandado de intimação endereçado a POLITEC para designar equipe policial composta por Papiloscopistas, Técnicos e Peritos, da Polícia Civil do Estado de Rondônia, solicitada pelo MPRO, para acompanhar a Operação Aruanã, a fim de proceder à identificação civil e criminal (papiloscópica) dos invasores eventualmente encontrados no interior da unidade de conservação, garantindo a individualização dos responsáveis para fins de responsabilização civil, penal e ambiental, inclusive referente ao descumprimento da liminar, assim como os danos ambientais.



    DETERMINO ao Estado de Rondônia e ao Ministério Público do Estado de Rondônia que, durante toda a operação de desocupação forçada, assegurem o respeito estrito à integridade física e aos direitos fundamentais dos ocupantes, em especial para crianças, adolescentes, idosos e outros grupos vulneráveis, conforme já estabelecido na sentença transitada em julgado (ID 106812486). Devendo a DPE/RO acompanhar o início da mobilização da operação prevista para 24 de novembro de 2025 e a execução da desocupação para 25 de novembro de 2025.



    A presente decisão tem o caráter de urgência, devendo ser cumprida de forma prioritária, dada a iminência da data programada para a desintrusão da Unidade deConservação.”



    Observa-se, assim, que se trata de demanda originada a partir de suposta invasão a imóvel público localizado em área de preservação integral a qual teve sua execução iniciada após o fim do período pandêmico, fato que por si só afastaria a aplicação da determinação proferida na ADPF 828-MC, porquanto a situação fática estaria excluída das hipóteses de suspensão até então previstas na decisão.



    Por outro lado, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos